Tribunal: TJPA
Processo: 0812507-22.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812507-22.2025.8.14.0000

PACIENTE: PABLO FABIANO DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE DOM ELISEU PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812507-22.2025.8.14.0000

IMPETRANTES:

CARLOS ANDRE NASCIMENTO LEMOS, OAB/DF 64.628, E OUTROS

PACIENTE: PABLO FABIANO DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA V
ARA ÚNICA DE DOM ELISEU
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E AMEAÇA. CRIMES SEM VIOLÊNCIA. PENAS MÁXIMAS INFERIORES A QUATRO ANOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I.

CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso

preventivamente por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 288 do Código Penal. Alegação de ausência dos requisitos para a prisão preventiva com possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo o paciente primário, com condições pessoais favoráveis, tendo as penas máximas dos crimes em comento inferiores a quatro anos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva diante da pena abstratamente cominada ao delito imputado e da ausência dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Os crimes imputados (associação criminosa e ameaça) não envolvem violência e possuem pena máxima inferior a quatro anos.

- Não há notícia de reincidência nem das situações excepcionais que autorizariam a prisão preventiva, nos termos do art. 313, II e III, do CPP.

- A manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal, sendo cabível sua revogação com eventual aplicação de medidas cautelares diversas

(art. 319 do CPP),
a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau, com exceção da fiança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é incabível nos casos em que o crime imputado não possui pena máxima superior a 04 anos, nem envolve violência à pessoa. 2. A ausência de reincidência e de circunstâncias excepcionais impede o enquadramento nas hipóteses do art. 313, II e III, do CPP.”

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

26ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada em onze de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Jose Ferreira Nunes.

Belém/PA, 11

de agosto de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
PABLO FABIANO DE ARAUJO,
em face de ato do Juízo da Vara Única de Dom Elizeu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801676-79.2025.814.0107, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e ameaça.

Narram os impetrantes (fls. 04/18, ID nº 27730272), em síntese, que
o paciente foi preso em flagrante delito na data de 18/06/2025, sob a acusação de ter incidido nas condutas delitivas no artigo 147 e 288, todos do CP, em razão de sua participação alegada em um conflito agrário na zona rural do município de Dom Elizeu/PA, sendo a prisão homologada e convertida em prisão preventiva pelo juízo impetrado.

Afirmam que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, apoiou-se na condição funcional, policial militar lotado em outro Estado da Federação, no fato de portar uma arma de fogo vinculado a sua corporação e que estaria acompanhando de indivíduos que se apresentaram como representante de direitos possessórios sobre imóvel rural.

Adiante afirmam que a prisão preventiva é manifestamente ilegal, por padecer de ausência de fundamentação concreta e individualizada, em afronta direta ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige que todos os atos decisórios sejam motivados de forma clara, específica e compatível com as circunstâncias do caso.

Argumentam, que representa risco concreto e imediato à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, o que não se observa no caso em tela. Ao contrário, a fundamentação da prisão preventiva imposta ao paciente se assenta em presunções genéricas e juízos abstratos de reprovação moral, sem apontar qualquer ato concreto imputável ao paciente que justifique a medida drástica de sua segregação cautelar.

Sustentam, restar configurado o periculum in mora, considerando pela continuidade da prisão ilegal e arbitrária do paciente, que permanece recolhido mesmo reunindo todas as condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita, primariedade, bons antecedentes, histórico funcional ilibado e vínculos familiares sólidos. A permanência no cárcere, diante do vício de origem da decisão constritiva, configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à liberdade.

Coube-me a distribuição.

Recebidos os autos, deneguei a
liminar
, ocasião em que ainda solicitei informações da autoridade ora coatora (fls. 244/245, ID nº 27757040).

Em sede de
informações
(fls.

232/233, ID nº 27737338), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- Conforme narrado no Auto de Prisão em Flagrante nº 0801676-79.2025.8.14.0107, o paciente PABLO FABIANO DE ARAÚJO foi preso em flagrante no dia 17/JUNHO/2025 nesta Cidade de Dom Eliseu por volta de 12 horas, próximo ao Posto Cricabom, ocasião em que foram presos também CLAUDIO ROGERIO DOS SANTOS, DAMIÃO FREIRE ROSA e EVILÁSIO SILVA BRITO. A autoridade policial atribuiu ao paciente as condutas descritas no art. 288, parágrafo único, e 147, ambos do Código Penal.

- A comunicação de prisão foi encaminhada ao Judiciário em 18/JUNHO/2025 às 11h43min. Na ocasião, designada audiência de custódia para a mesma data às 13h30min.

- Faço observar que a certidão de antecedentes do custodiado PABLO FABIANO apresenta o status de positiva, contudo, consta somente o registro deste auto de comunicação de prisão em flagrante, assim, deveria apresentar-se como negativa.

- Em sede de audiência de custódia o juízo titular da Vara Criminal assim deliberou: ".... Ante o exposto, converto a prisão em flagrante delito de PABLO FABIANO DE ARAUJO em prisão preventiva, com fulcro no artigo 310, inciso II, c/c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011".

Nesta
Superior Instância
(fls. 247/253, ID nº 27933547), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Amélia Satomi Igarashi, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente.

Posteriormente a Defesa ingressou com nova petição nos autos, informando que o paciente foi submetido a apreciação dos delitos tipificados nos artigos 288, Parágrafo único e 147, ambos do Código Penal, dessa forma, os crimes em comento não envolvem violência e grave ameaça, e tão pouco possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos, logo a manutenção da prisão preventiva, viola o artigo 313, inciso I, e §2ª do Código de Processo Penal. (ID nº 28125386).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a alegação de ausência de justa causa, presença de condições pessoais, fazendo jus à medidas cautelares diversas da prisão, e, por possuírem os crimes capitulados penas inferiores a quatro anos, com ausência de violência, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Do atento exame da lacônica decisão impetrada acostada ao
writ
, tenho para mim – em que pese o parecer contrário da douta Procuradoria de Justiça, que a pretensão deduzida pelos impetrantes comporta acolhimento, devendo a ordem ser concedida.

Na análise dos argumentos trazidos aos autos, forçoso concluir que, neste momento, não se torna proporcional a manutenção da prisão preventiva do Paciente, mormente porque é primário, de bons antecedentes, possui ocupação e endereço certos e os crimes supostamente praticados possuem pena máxima inferior a quatro anos.

É dos autos que o Paciente foi preso preventivamente em 19/06/2025 pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e ameaça, tendo em vista episódio de sua participação
em um conflito agrário na zona rural do município de Dom Elizeu/PA
. Decretada a prisão em preventiva, alegam os impetrantes estar Pablo Araujo sofrendo constrangimento ilegal.

Inicialmente, importante lembrar que no ordenamento jurídico pátrio a prisão processual é exceção, jamais regra, somente devendo ser decretada quando diante da certeza do cumprimento dos requisitos legais.

Com efeito, o Paciente, conforme consta dos autos, é primário, de bons antecedentes e os delitos em comento, em que pese tenham relevância penal, não configuram crimes graves.

Ainda, inexistem indicativos concretos de que a sua soltura poderá implicar comprometimento para a regularidade da instrução ou frustração à aplicação da lei penal.

No presente caso, excepcionalmente, faz-se necessário reconhecer a possibilidade de, em caso de condenação, ainda que em tese, aplicação de regime inicial em meio aberto e, até mesmo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a recomendar, repita-se, que Pablo aguarde em liberdade o desfecho da presente ação penal.

Outrossim, a prisão preventiva deve guardar relação de proporcionalidade com eventual pena a ser aplicada, e, no caso dos autos, dada a primariedade do Paciente e o cabimento, em tese, de medidas alternativas à prisão e de regime de cumprimento de pena diverso do fechado, a custódia cautelar se revela como desarrazoada.

Destarte, tendo em vista as circunstâncias favoráveis do Paciente e a ausência de indicativos de que sua soltura poderá comprometer a regularidade da instrução, salientando-se, ainda, que, mesmo que condenado, fará jus aos benefícios legais, não se recomenda, realmente, a manutenção da prisão preventiva.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

Habeas Corpus – Ameaça, injúria e desobediência – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Possibilidade – Réu primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e endereço fixo – Crimes com pena máxima inferior a 4 anos – Medida extrema desproporcional – Cabimento de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem concedida para confirmar a liminar deferida e revogar a prisão preventiva.
(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23787151220248260000 São Paulo, Relator.: André Carvalho e Silva de Almeida, Data de Julgamento: 14/01/2025, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/01/2025).

Por esses motivos, substituo a prisão preventiva do paciente por cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz natural da causa, que possam prover os meios e fins do processo.

Alerte-se ao acusado que a violação das medidas cautelares importará o restabelecimento da prisão preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS.
RÉU PRIMÁRIO.
CRIMES DE PERIGO ABSTRATO,
SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2.
Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do
periculum libertatis
, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa. 3. Desse modo, o aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta
periculum libertatis
. [...]
(STJ, AgRg no HC 728.726/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
19/04/2022, DJe 25/04/2022
).

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
PABLO FABIANO DE ARAUJO, brasileiro, nascido em 11/07/1972, RG nº 1172902 DF, CPF nº 516.539.661-49, filho de Maria José Araujo de Oliveira, atualmente recolhido na cidade de Dom Eliseu/PA,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, desde que desrespeitada as cautelares impostas pela autoridade coatora.

O cumprimento e fiscalização das medidas cautelares deverá ser executado pelo juízo primevo.

É como voto.

Belém, 11/08/2025